Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707415-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIRLEY SOUZA DE ALMEIDA RECORRIDO: DIEGO GRAZIANE CARRIJO, MALU MARIA KAMAIURA DECISÃO Dispõe o art. 55, do CPC que, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Por sua vez, o § 1o do mesmo artigo assevera que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No caso, o presente feito (0707415-36.2024.8.07.0016), restou julgado em conjunto com o feito no 0775281-95.2023.8.07.0016. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente no feito no 0775281-95.2023.8.07.0016, foi determinado a comprovação de sua hipossuficiência econômica. Ante a inércia verificada, o pleito restou indeferido e fora determinado o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, sendo que a recorrente novamente quedou-se inerte. Como consequência, o Recurso Inominado aviado não foi conhecido em razão de deserção. É certo que o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Por sua vez, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Desse modo, considerando que a sentença recorrida abarcou os 02 (dois) feitos (0707415-36.2024.8.07.0016 e 0775281-95.2023.8.07.0016), e que a recorrente, no feito no 0775281-95.2023.8.07.0016, deixou precluir os prazos que lhe foram concedidos tanto para demonstrar sua hipossuficiência econômica, como para recolher o devido preparo, resta prejudicada a análise do presente Recurso Inominado, o qual também não deve ser conhecido. Assim, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o Recurso Inominado de ID 71323013. Traslade para estes autos cópia da decisão de ID 71353984, prolatada nos autos no 0775281-95.2023.8.07.0016. Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator